Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-05.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-05.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DE SOUSA - CPF: 459.554.921-00 (EMBARGANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE COLÍDER (EMBARGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER (ASSISTENTE), CENTRAL DE REGULAÇÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INCISO II, DO §3
o
, DO ARTIGO 85, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.

Verificada a omissão,

devem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

A ausência de proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa implicam o arbitramento dos honorários advocatícios, de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, §3
o
, inciso II, do CPC).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto nos autos do Recurso de Apelação, provido, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando à parte Embargada que disponibilize o tratamento vindicado.

A parte Embargante sustenta, em síntese, que, na decisão objurgada, há omissão, porque, ao prover o Apelo por ele interposto, reformando a sentença do Juízo de Primeiro Grau, deixou de fixar os honorários sucumbenciais.

Diante disso, pugna pela correção do
decisum,
a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência, em 20% sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto nos autos do Recurso de Apelação, provido, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando à parte Embargada que disponibilize o tratamento vindicado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou, quando suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, incidiu em omissão, já que reformou a sentença, julgando procedente o pedido aduzido na inicial, determinando que a parte Embargada providencie as sessões de fisioterapia vindicadas, mas não fixou os honorários advocatícios.

Dessarte, com relação aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão ao Embargante, porquanto, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Requeridos, porquanto a providência vindicada foi deferida, por ocasião do julgamento do Apelo, que foi provido.

Sabe-se que a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no §3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, e não há que considerar o valor atribuído à causa, uma vez que se trata de valor muito baixo, qual seja, R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito, observando o disposto no §2
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa.

A propósito, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
VALOR DA CAUSA
–
ATRIBUIÇÃO SOMENTE PARA FINS DE ALÇADA
–
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO
–

LITÍGIO QUE GRAVITA EM TORNO DE ATO ADMINISTRATIVO EXARADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –

PRETENSÃO QUE NÃO ENSEJA VITÓRIA AUTOMÁTICA DA AUTORA NA LICITAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DE EQUIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2º., 3º. E 8º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – (TJPR - 4ª C. Cível – 0002707-38.2018.8.16.0179 – Curitiba – Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto - J. 04.05.2021) (TJ-PR - APL: 00027073820188160179 Curitiba 0002707-38.2018.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, data de julgamento: 04/05/2021, 4ª Câmara Cível, data de publicação: 10/05/2021).

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador da parte Embargante que atuou no feito, até o julgamento do Recurso de Apelação, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é, relativamente, curto e houve a apresentação de poucas peças.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
, em parte,

os Embargos de Declaração, para o fim de sanar a omissão e, por consequência, arbitro os honorários advocatícios, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos, solidariamente, pela parte Embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022